Tribunal: TJSP
Processo: 2123840-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Anulatória de negócio jurídico c./c. restituição de valores e indenização por danos morais. Reabertura de prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Cabimento, desde que ocorra antes do início dos trabalhos periciais. Precedentes da jurisprudência do STJ. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.